Tribunal: STF
Processo: Rcl 48806
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo prefeito interino de Anhembi/SP, Lindeval Augusto Motta, contra ato da Comissão Processante 01/2021, da Câmara Municipal daquele Município. 
    Narra o reclamante que a Câmara Municipal de Anhembi recebeu denúncia de cidadão fundada na prática de nepotismo, em que pese a ausência de justa causa, uma vez que não promoveu as nomeações de Amanda Cristina de Moura e Manoel Ferreira de Andrade, os quais possuem grau de parentesco com Rodrigo Augusto de Moura, atual Presidente da Câmara Municipal.
    Esclarece que assumiu o cargo de prefeito interino do Município de Anhembi na data de 1º.1.2021, sendo que as nomeações supostamente irregulares ocorreram em 1º.11.2018 e em 24.8.2020, efetivadas pelos então prefeitos Miguel Vieira Machado Neto e Sebastião de Quadros Neto.
    Nesses termos, assevera que “não há de se falar em nepotismo, pois, em síntese: as nomeações são anteriores à posse do reclamante; o denunciado não possui relação de parentesco com as pessoas nomeadas; não foi o reclamante quem as nomeou; não há configuração de ajustes de designações recíprocas/cruzado; o reclamante resolveu a incompatibilidade com exonerações, antes do recebimento da denúncia”. (eDOC 1, p. 11)
     Diante disso, alega que o processo de cassação foi recebido e instaurado à margem do enunciado da Súmula Vinculante 13/STF, havendo total subversão do escopo da citada súmula, dada a inexistência de conformação dos fatos com o hipotético ato de nepotismo.
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do Processo Cassação 01/2021 da Câmara Municipal de Anhembi/SP.
    A autoridade reclamada, até o momento, não prestou as informações requisitadas. (eDOC 33) 
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto, uma vez que restou informado nos autos a proximidade da sessão de julgamento do processo de cassação, designada para ocorrer na data de 20 de agosto de 2021, consoante eDOC 38, em conjunto com a inércia da autoridade reclamada na prestação das informações requisitadas (eDOC 33).
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do Processo Cassação 01/2021 da Câmara Municipal de Anhembi, até o julgamento final da presente reclamação.
    Reitere-se o pedido de informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Para tanto, intime-se o reclamante para que indique o beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória e forneça o seu endereço.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se, com urgência, à Câmara Municipal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente